Tribunal: TJPA
Processo: 0003891-57.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003891-57.2018.8.14.0026

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: J. P. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E RESULTADO PROCLAMADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão proferido em Agravo Interno em Apelação Cível que, embora tenha fundamentado pelo provimento do agravo para reformar decisão monocrática e reduzir a indenização securitária para R$ 843,75, consignou, por equívoco, o desprovimento do recurso no dispositivo. A embargante sustenta a existência de contradição manifesta e requer a correção do erro material para que prevaleça o entendimento exposto na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao consignar, no dispositivo, o desprovimento do Agravo Interno, quando toda a fundamentação do voto condutor concluiu pelo seu provimento, com reforma da decisão monocrática e redução do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

Configura erro material a divergência entre a fundamentação do acórdão e o resultado proclamado no dispositivo, quando este não reflete a conclusão efetivamente adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado fundamenta expressamente pelo provimento do Agravo Interno, com reforma da decisão monocrática e redução da indenização securitária para R$ 843,75, nos termos do método escalonado previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74.

A proclamação do desprovimento do recurso no dispositivo decorre de equívoco material na transcrição do resultado, o que compromete a fidedignidade do julgado e impõe sua correção para assegurar a segurança jurídica.

A jurisprudência do TJPA admite o acolhimento de embargos de declaração para corrigir erro material consistente em incongruência entre o voto e o dispositivo, inclusive com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir erro material consistente em divergência entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo proclamado. 2. A incongruência entre o voto condutor e o resultado lançado no dispositivo configura erro material sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. A correção do erro material pode implicar efeitos infringentes quando necessária à adequação do dispositivo à conclusão efetivamente adotada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812392-06.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801181-52.2020.8.14.0061, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e embargado
J. P. D. S. S.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 31884272), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 31540635, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MÉTODO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO ESCALONADA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível manejada contra sentença que julgara parcialmente procedente pedido de complementação de indenização securitária. O autor da ação alegou ter recebido valor inferior ao devido na via administrativa e obteve, em juízo, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00, a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta em decorrência de acidente de trânsito. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a aplicação direta do percentual de repercussão leve (25%) sobre o teto legal do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente parcial incompleta; e (ii) determinar se, nos termos da Lei nº 6.194/74, o cálculo da indenização deve seguir método escalonado, com aplicação sucessiva dos percentuais relativos ao segmento corporal e à repercussão da lesão. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, estabelece um critério escalonado para o cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta, exigindo (i) o enquadramento do segmento corporal afetado e (ii) a aplicação, sobre o valor correspondente, do percentual referente à repercussão da perda funcional (intensa, média, leve ou residual). 1. O método escalonado decorre da literalidade do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, que determina a "redução proporcional da indenização", o que pressupõe a prévia apuração da indenização-base conforme o inciso I. 2. A fixação direta da indenização em R$ 3.375,00 — com aplicação de 25% (grau leve) sobre o teto de R$ 13.500,00 — configura equívoco técnico, pois ignora a necessidade de dupla incidência de percentuais: primeiro sobre o segmento corporal (25% para perda total do punho), depois sobre esse valor, conforme a intensidade da repercussão (25% para grau leve). 3. No caso concreto, o laudo pericial atestou invalidez permanente parcial incompleta de grau leve (25%) no punho esquerdo, sendo o cálculo correto: R$ 13.500,00 x 25% (segmento corporal) = R$ 3.375,00; R$ 3.375,00 x 25% (grau leve) = R$ 843,75. 4. A aplicação do método escalonado encontra respaldo na jurisprudência recente do TJPA e na sistemática legal vigente, não configurando dupla redução indevida, mas, sim, fiel cumprimento da gradação prevista em lei. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: O cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT deve observar o método escalonado previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74. 1. O percentual correspondente à perda total do segmento corporal afetado deve ser aplicado inicialmente sobre o teto da cobertura securitária. 2. O percentual relativo à intensidade da perda funcional (intensa, média ou leve) deve incidir, em seguida, sobre o valor apurado na primeira etapa. 3. A aplicação direta do percentual de repercussão da lesão sobre o teto legal sem consideração da tabela de segmentos corporais contraria a sistemática legal. 4. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 487, I, e 1.021; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; TJPA, Apelação Cível 0802351-91.2021.8.14.0136, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0005179- 52.2019.8.14.0043, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 18.06.2024.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição manifesta, uma vez que toda a fundamentação do voto condutor do acórdão foi no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática e dar parcial provimento à Apelação, reduzindo a indenização para R$ 843,75. Contudo, o dispositivo publicado consignou o desprovimento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que a contradição seja sanada, fazendo prevalecer o entendimento exarado na fundamentação do voto.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 33371740.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, o vício é evidente. O acórdão embargado, em toda a sua fundamentação, caminhou no sentido de dar provimento ao Agravo Interno interposto pela seguradora. Contudo, por manifesto erro material na transcrição do resultado, o acórdão proclamou o desprovimento do recurso.

Tal equívoco deve ser prontamente sanado, a fim de garantir a fidedignidade e a segurança jurídica do provimento jurisdicional. Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. UNÂNIME. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por Ana Helena Tavares Godinho e Paulo Guilherme Monteiro Godinho contra acórdão que teria incorrido em erro material, ao constar que foi negado provimento ao agravo interno, embora tenha havido parcial provimento na conclusão do voto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao constar negativa de provimento ao agravo interno, quando, na realidade, o voto concluiu pelo parcial provimento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Constatada a existência de erro material no acórdão embargado, uma vez que o voto concluiu pelo parcial provimento, embora o corpo do acórdão tenha indicado o contrário.4. Erro material apto a ensejar correção por meio de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir o erro material apontado, retificando-se a redação do acórdão para constar que o agravo interno foi parcialmente provido.Tese de julgamento: “Erro material em decisão judicial enseja a correção por meio de embargos de declaração."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812392-06.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO.I. Caso em exame1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação, apontando erro material no dispositivo quanto à base de cálculo.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que considerou o valor atualizado da condenação ao invés do proveito econômico obtido com a ação.III. Razões de decidir3. Verifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, quando deveria ter considerado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a ação.4. Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, mantendo-se o percentual de 50% para cada litigante.IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material.Tese de julgamento: "1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido com a ação, e não o valor atualizado da condenação. 2. Na sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 98, §3º e 1.022.Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801181-52.2020.8.14.0061 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025 )

Dessa forma, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe para restaurar a exatidão do julgado e garantir que o acórdão reflita a decisão efetivamente tomada pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
OS ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar o erro material existente no acórdão de id. 31540635, fazendo com que seu dispositivo passe a constar com a seguinte redação:

"ACORDAM os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno."

É COMO VOTO.

Belém, 09 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/03/2026